Tribunal: STF
Processo: Rcl 54896
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Diego Miranda dos Santos para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG.



    A defesa técnica alega que a autoridade reclamada



    “[...] decidiu por realizar a Audiência de instrução e julgamento sem antes garantir o acesso dos corréus aos diversos acordos de delação premiada firmados por alguns denunciados em Ações Penais relativos à ‘Operação Balada’.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que,



    “[e]m que pese ter autorizado o acesso aos acordos de colaboração premiada (autos n. 702.21.021387-3, 702.21.021971-4, 702.22.003202-4, 702.22.002049-0 e 702.22.002821-2) e ao acordo de não persecução penal (autos n. 702.22.000346-2) por todos os réus e seus procuradores na decisão que recebeu a denúncia oferecida, até a presente data, o acesso ainda não foi disponibilizado para a Defesa. 



    Isto porque, de modo inexplicável, os autos das referidas delações premiadas estão conclusos desde o dia 07/07/2022, impedindo o acesso dos advogados em tempo hábil, a fim de analisá-los com a antecedência prevista em lei.



    [...]



    Ora Exa., foi inaugurada a instrução, testemunhas foram inquiridas, provas produzidas e o processo se desenvolveu normalmente sem que as defesas tivessem conhecimento do conteúdo relevantíssimo contido nas delações premiadas, mantido em sigilo entre acusador e delator, que se locupletaram da informação privilegiada durante todo esse tempo. 



    Nada mais absurdo do que entender como devido processo legal este que se desenvolve, no qual uma das partes é privilegiada, detentora de segredos, com vantagens no embate dialético, e a outra, a alijada defesa, tendo que se acautelar diante de ciladas, truques, estratégias e surpresas. 



    Cuida-se, em verdade, da antítese das normas de garantia preconizadas no artigo 5° da Constituição Federal!



    Inclusive, tendo ciência da sonegação de documentos essenciais, no momento do interrogatório o acusado decidiu por apenas se pronunciar quando lhe fosse dada pleno conhecimento de todos os termos e depoimentos advindos das colaborações premiadas. Bem como, após o cumprimento de todas as diligências necessárias para o esclarecimento da quebra de sigilo de dados telemáticos. 



    Posto isso, imprescindível que seja anulada a audiência a fim de que sejam cumpridas todas as diligências ora requeridas.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[...] apesar das inúmeras páginas investigatórias, não se encontra encartado nos autos a integralidade dos conteúdos advindos de quebra de sigilo telefônico e telemático. Verifica-se, ainda, não só a ausência dos diálogos e conversas telemáticas interceptadas, mas também a ausência das respostas encaminhadas à empresas responsáveis pelos serviços de nuvem Apple e google.



    SEQUER EXISTE NOS AUTOS QUALQUER RESPOSTA DESSAS EMPRESAS SOBRE OS OFÍCIOS ENVIADOS, E O DEVIDO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SEQUER É POSSÍVEL AFERIR A DATA EM QUE O SUPOSTO SIGILO FOI QUEBRADO.



    Inclusive, no que tange à ordem judicial para a ativação remota e velada do backup no celular dos investigados, que utilizavam aparelhos iPhone ou Android, não há qualquer informação sobre como as empresas, conhecidas pela rigorosa política de preservação da segurança e da intimidade dos clientes, teria cumprido a determinação de ‘invadir’ os aparelhos dos investigados. 



    Além disso, a defesa igualmente não tem acesso ao link atualizado de acesso aos dados brutos que efetivamente teriam sido enviados pela Apple ou Google, impedindo que se conheça a integralidade do material recebido pelos investigadores, em clara violação à paridade de armas. 



    NÃO É POSSÍVEL SEQUER SABER QUAIS FORAM OS PERÍODOS DELIMITADOS PELO D. MAGISTRADO, A FIM DE QUE, AO FINAL, FINDASSEM AS INTERCEPTAÇÕES.



    Do mesmo modo, as testemunhas apontaram em sede de audiência de instrução e julgamento, que não é possível a defesa reproduzir todo o ambiente investigativo criado pela polícia e pelas empresas. Isto porque o link recebido pela polícia e enviado pela empresa Apple e Google possui prazo de validade, e atualmente, encontra-se expirado (doc.4).” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    Assevera que



    “[a] relevância de acesso à integralidade da quebra do sigilo de dados telemáticos se dá neste caso em concreto em razão de que toda a investigação, e a inserção de novos investigados na operação, foi através de diálogos obtidos de outras interceptações. 



    A forma como se desenvolveram as investigações, notadamente a maneira como foram obtidos os conteúdos dos aparelhos celulares dos acusados, não pode ser verificada pela Defesa porque não consta dos autos toda a integralidade, bem como, como bem assumido pela Autoridade Policial ouvida, os links enviados expiram. 



    A sonegação do resultado da quebra do sigilo de dados telemáticos gera uma lacuna que não permite a compreensão completa do desenvolvimento da investigação, revelando-se, por conseguinte, um óbice para o controle da legitimidade do trabalho da Polícia e da licitude da prova, bem como, impede a solidez da cadeia de custódia.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    Argumenta, ainda, que,



    “[d]iante da ausência dessa documentação, assim como, diante da afirmação da Autoridade Policial de que os links enviados pelas empresas expiram, torna-se ainda mais imprescindível que sejam oficiadas as duas empresas, Apple e Google, para que expressamente informem como realizaram, e se realizaram, a quebra de sigilo de dados telemáticos em tempo real. Disponibilizando à defesa a integralidade dos dados acessados pela autoridade policial, com todas as senhas e instruções para abertura dos arquivos, dando ao requerente a mesma oportunidade de analisar os mesmos elementos indiciários colhidos pela autoridade policial, à luz da Súmula Vinculante 14. 



    Ademais, que o material seja entregue à defesa em formato que permita reconstituir em seus computadores o mesmo ambiente do Cellebrite (usado para análise dos dados da nuvem nesta Operação), ou seja, com a extensão ‘.ufdr’ a fim de garantir o acesso também aos metadados dos arquivos. 



    Esta é a única forma da defesa reproduzir o ambiente investigativo da autoridade policial. Trata-se de condição insuperável à verificação da cadeia de custódia da prova, como datas de criação de arquivos, usuários, entre outros pontos necessários à verificação de integridade do material que lastreia a exordial acusatória. Cadeia de custódia da prova, que sequer o agente investigativo soube afirmar como foi preservado pela Polícia Federal (doc.4) […].” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) A concessão de liminar em favor de DIEGO MIRANDA DOS SANTOS, para determinar a suspensão da Ação Penal de nº 0148335-20.2021.8.13.0702, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, até o julgamento do presente feito; 



    b) No mérito, requer que seja julgada procedente esta reclamação, para determinar a anulação da Audiência de instrução e julgamento realizada nos autos de nº 0148335-20.2021.8.13.0702, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG. Bem como, seja redesignada somente após cumpridas todas a diligências defensivas requeridas; 



    c) Que seja concedido acesso dos presentes advogados à integralidade de todos os termos de eventuais acordos de colaboração premiada formulados no bojo da Operação balada, com fulcro no art. 7º, incisos XIII e XIV, da Lei 8.906/96 e da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 



    d) Que sejam oficiadas as empresas Apple e Google para que expressamente informem como realizaram, se realizaram, em que data e lapso temporal realizaram a quebra de sigilo de dados telemáticos em tempo real e de maneira velada, consistente em backups automáticos de dados contidos no aparelho celular e no aplicativo WhatsApp, e em que data disponibilizaram o conteúdo à autoridade policial. Disponibilizando à defesa a integralidade dos dados acessados pela autoridade policial, com todas as senhas e instruções para abertura dos arquivos, dando ao requerente a mesma oportunidade de analisar os mesmos elementos indiciários colhidos pela autoridade policial, à luz da Súmula Vinculante 14; 



    e) Há tempo, requer ainda, que todo o material supra requerido seja entregue à defesa em formato que permita reconstituir em seus computadores o mesmo ambiente do Cellebrite (usado para análise dos dados da nuvem nesta Operação), ou seja, com a extensão ‘.ufdr’ a fim de garantir o acesso também aos metadados dos arquivos.” (págs. 28-30 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Pela narrativa exposta na petição inicial é possível verificar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Na realidade, a própria defesa afirma que o juízo reclamado autorizou 



    “o acesso aos acordos de colaboração premiada (autos n. 702.21.021387-3, 702.21.021971-4, 702.22.003202-4, 702.22.002049-0 e 702.22.002821-2) e ao acordo de não persecução penal (autos n. 702.22.000346-2) por todos os réus e seus procuradores na decisão que recebeu a denúncia oferecida.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Com efeito, eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para resolver problemas dessa jaez.



    O reclamante formulou, ainda, pedido para que fossem 



    “[...] oficiadas as empresas Apple e Google para que expressamente informem como realizaram, se realizaram, em que data e lapso temporal realizaram a quebra de sigilo de dados telemáticos em tempo real e de maneira velada, consistente em backups automáticos de dados contidos no aparelho celular e no aplicativo WhatsApp, e em que data disponibilizaram o conteúdo à autoridade policial. Disponibilizando à defesa a integralidade dos dados acessados pela autoridade policial, com todas as senhas e instruções para abertura dos arquivos.” (pág. 30 do documento eletrônico 1).



    Ocorre que a ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifado).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído ‘o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial’ (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 



    2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 



    3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.550 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 14. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligências solicitadas pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48298 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’. 



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007).



    5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23.383-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional ‘quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso’ (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 



    2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que ‘há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica’. 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 21.001-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator